Tribunal: TRF3
Processo: 5000220-14.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: pode adotar fundamentos jurídicos diversos dos utilizados na decisão recorrida, desde que respeitados os limites da controvérsia, sem violar o princípio da congruência. 4. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou formulação de pedidos autônomos.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
391/689)

5000220-14.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000220-14.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: DANIELE VARGAS GONCALVES, ADEILTON BRILHANTE ALVES

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO DANIELE VARGAS GONCALVES: DANIELE VARGAS GONCALVES - SP487289-A REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ADEILTON BRILHANTE ALVES: DANIELE VARGAS GONCALVES - SP487289-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de homologação de cessão fiduciária de crédito oriundo de precatório referente a honorários advocatícios contratuais destacados, ao fundamento de que não há transferência de titularidade e de que a matéria extrapola a competência do juízo previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou vício quanto (i) à análise da possibilidade jurídica da cessão fiduciária de crédito de precatório; e (ii) à alegada violação ao princípio da congruência, bem como se é cabível apreciar, em embargos de declaração, pedido autônomo de expedição de ofício para reserva de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada a natureza jurídica da cessão fiduciária, concluindo que não há transferência da titularidade do crédito, mas mera garantia vinculada a obrigação subjacente.

A decisão embargada interpreta o art. 100, §§ 13 e 14, da CF/1988 no sentido de que apenas a cessão definitiva de precatório é admitida, não abrangendo a cessão fiduciária em garantia.

O colegiado pode apreciar integralmente a matéria devolvida no recurso, ainda que sob fundamentos diversos dos adotados na decisão agravada, sem violar o princípio da congruência.

A homologação da cessão fiduciária exige análise de cláusulas contratuais e do adimplemento da obrigação, matérias estranhas à competência do juízo previdenciário.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

Pedido superveniente de expedição de ofício para reserva de valores possui natureza autônoma e não pode ser apreciado na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O acórdão que enfrenta de forma fundamentada a controvérsia não apresenta omissão apta a justificar embargos de declaração. 2. A cessão fiduciária de crédito de precatório não se equipara à cessão definitiva prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da CF/1988, por não implicar transferência de titularidade. 3. O órgão julgador pode adotar fundamentos jurídicos diversos dos utilizados na decisão recorrida, desde que respeitados os limites da controvérsia, sem violar o princípio da congruência. 4. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou formulação de pedidos autônomos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC, arts. 1.015, 1.022 e 203, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AI 5019794-23.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Fonseca Gonçalves, 9a Turma, j. 03/12/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000220-14.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: DANIELE VARGAS GONCALVES, ADEILTON BRILHANTE ALVES

INTERESSADO: DANIELE VARGAS GONCALVES, ADEILTON BRILHANTE ALVES

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO DANIELE VARGAS GONCALVES: DANIELE VARGAS GONCALVES - SP487289-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ADEILTON BRILHANTE ALVES: DANIELE VARGAS GONCALVES - SP487289-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA em face do v. acórdão de ID 346129039, proferido por esta Colenda 10a Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Transcrevo a ementa desse julgado (ID 341995195):

DIREITO PREVIDENCIARIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO JUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de homologação de cessão fiduciária de crédito oriundo de precatório, feita pela advogada titular dos honorários advocatícios contratuais destacados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a cessão fiduciária de crédito oriundo de precatório pode ser homologada judicialmente no âmbito do juízo previdenciário, considerando sua natureza jurídica e a competência para análise das cláusulas contratuais e do adimplemento da obrigação.

III. Razões de decidir

A homologação da cessão fiduciária foi indeferida por entender que tal modalidade não implica transferência da titularidade do crédito inscrito em precatório, configurando garantia real. O art. 100, §§ 13 e 14 da CF/1988 autoriza apenas cessão definitiva, não abrangendo cessão fiduciária em garantia, conforme o entendimento consolidado e apoiado na jurisprudência do TRF3.

Decidiu-se manter a titularidade do crédito judicial em nome da cedente originária, impedindo a homologação da cessão fiduciária por ser matéria alheia à competência do juízo previdenciário, recomendando-se que eventuais litígios sejam tratados no foro adequado, conforme disposto no CPC e jurisprudência aplicada.

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; e CPC, arts. 1.015, 203, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AI 5019794-23.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Fonseca Gonçalves, 9a Turma, j. 03/12/2025.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante no julgado, ao argumento de que o acórdão teria enfrentado matéria diversa daquela efetivamente decidida pelo juízo de origem, deixando de apreciar os fundamentos centrais do recurso, especialmente quanto à possibilidade jurídica da cessão fiduciária de crédito de precatório, bem como incorrido em violação ao princípio da congruência (ID 347490731).

Transcorrido, in albis, o prazo para oferecimento de contrarrazões, a parte embargante, em aditamento a este incidente de integração do julgado, requereu, em caráter urgente e preventivo, a expedição de ofício à Presidência do Tribunal Regional competente, a fim de comunicar a cessão do precatório, para que, quando do depósito, os valores requisitados sejam colocados à disposição deste Juízo, nos termos do § 1o do art. 20 da Resolução 458/2017 do CJF, com o objetivo de resguardar os direitos decorrentes da cessão e evitar levantamento indevido pelo cedente originário (ID 360878772).

É o relatório.

VOTO

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois as alegadas omissão e contradição não estão configuradas.

Pela análise da decisão embargada, denota-se que o acórdão proferido abordou amplamente os temas nos quais o embargante suscita existência de omissão relevante no julgado, ao argumento de que o acórdão teria enfrentado a controvérsia sob fundamentos diversos daqueles efetivamente delimitados pelo juízo de origem, deixando de apreciar pontos centrais suscitados pelo embargante, notadamente quanto à possibilidade jurídica da cessão fiduciária de crédito de precatório e à alegada violação ao princípio da congruência. A seguir, excertos do voto (ID 341995193):

(...)

Com efeito, a decisão agravada não reconheceu a validade jurídica da cessão como operação transmissiva de crédito. Ao contrário, indeferiu o pedido de homologação, sob o fundamento de que o instrumento apresentado configura cessão fiduciária em garantia, e não cessão plena, estando, portanto, condicionada a evento futuro e incerto, qual seja, o efetivo pagamento do precatório. Assim, o juízo concluiu que não havia transferência imediata da titularidade do crédito judicial, razão pela qual não caberia a homologação pretendida, limitando-se a determinar o arquivamento dos autos até a liquidação do requisitório.

Pois bem, de início, verifico que o provimento judicial ora submetido a exame possui natureza de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto apreciou e indeferiu pedido específico de homologação de cessão fiduciária de crédito, formulado pelo fundo cessionário. Tal pronunciamento resolvendo questão incidente no curso do cumprimento de sentença, produziu efeito jurídico imediato ao manter a titularidade do crédito judicial em nome da cedente originária, impedindo a substituição processual pretendida. Assim, trata-se de decisão de conteúdo efetivamente decisório, passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do mesmo diploma legal.

DA NATUREZA DO CRÉDITO

No caso em exame, observa-se que o crédito objeto da cessão corresponde exclusivamente aos honorários advocatícios contratuais já destacados do precatório, pertencentes à advogada, não se confundindo com o valor devido ao segurado.

Nessa perspectiva, não se aplica, de forma direta, a vedação prevista no art. 114 da Lei no 8.213/1991, uma vez que o negócio jurídico celebrado não envolve a cessão do benefício previdenciário em si, mas verbas já apartadas e reconhecidas como de titularidade da profissional que atuou na causa, as quais ostentam natureza remuneratória e não alimentar stricto sensu.

O art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, autoriza a cessão de créditos inscritos em precatório, desde que observadas as formalidades legais e comunicada a cessão ao tribunal de origem.

Contudo, no caso concreto, não se trata de cessão pura e simples, mas de cessão fiduciária em garantia, operação não prevista nas hipóteses autorizadas pela Resolução CJF n. 822/2023, que regula a cessão de créditos de precatórios.

Nesse contexto, a cessão fiduciária realizada pela advogada e submetida à homologação judicial não encontra respaldo na ordem constitucional, pois não implica transferência da titularidade do crédito inscrito em precatório, mas apenas a sua utilização como garantia real em operação financeira. Tal modalidade não se enquadra na hipótese prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, que autoriza exclusivamente a cessão definitiva do crédito.

Dessa forma, a circunstância de haver endosso em preto na Cédula de Crédito Bancário não legitima a homologação da cessão fiduciária, uma vez que esse endosso não altera a natureza do negócio jurídico, que permanece como garantia fiduciária e não como cessão plena do crédito. A homologação exigiria análise das cláusulas contratuais e do adimplemento da obrigação, matérias estranhas à competência do juízo previdenciário, razão pela qual o pedido deve ser indeferido.

Nesse sentido, cito julgado da Nona Turma deste Tribunal:

(...)

CONCLUSÃO

Assim, tratando-se de negócio jurídico que não transfere a titularidade do crédito inscrito em precatório, mas apenas o utiliza como garantia fiduciária, não se aplica o princípio da livre disposição patrimonial nem a disciplina constitucional da cessão prevista no art. 100, §§ 13 e 14 da CF. A homologação judicial é inviável, pois exigiria exame das cláusulas contratuais e do adimplemento da obrigação, matérias estranhas à competência do juízo previdenciário. Por isso, deve prevalecer a orientação de que tais controvérsias sejam resolvidas em ação própria perante o juízo cível competente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Como se observa, o acórdão embargado enfrentou de forma direta e fundamentada a controvérsia, examinando a natureza jurídica da cessão fiduciária e os limites de atuação do juízo previdenciário.

Não há violação ao princípio da congruência quando o órgão julgador, respeitados os limites do pedido e da causa de pedir, adota fundamentação jurídica diversa daquela invocada pelas partes ou pelo juízo de origem, pois o magistrado não está vinculado aos fundamentos jurídicos apresentados, mas apenas aos limites objetivos da demanda.

À luz desse parâmetro, a alegação de omissão não procede.

O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria devolvida, concluindo que a cessão fiduciária não implica transferência da titularidade do crédito inscrito em precatório, mas configura garantia vinculada a obrigação subjacente, cuja exigibilidade depende do eventual inadimplemento. Tal circunstância afasta a possibilidade de homologação imediata no âmbito do juízo da execução.

Esse entendimento está em consonância com o art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, que admite a cessão de créditos em precatórios na modalidade definitiva, não se estendendo, na interpretação adotada por esta Turma, à cessão fiduciária em garantia.

Também se consignou que a análise das cláusulas contratuais e do adimplemento da obrigação garantida extrapola os limites de atuação do juízo previdenciário, devendo eventual controvérsia ser dirimida pelas vias próprias.

Não houve, portanto, qualquer julgamento extra petita, mas apreciação integral da controvérsia dentro dos limites objetivos do recurso.

O que se verifica, em realidade, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas apenas à sua integração ou correção, inexistentes no caso.

Para fins de prequestionamento, registro que a matéria foi devidamente examinada à luz dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados.

Por fim, o pedido superveniente de expedição de ofício para comunicação da cessão e reserva de valores possui natureza autônoma e não se insere no objeto dos presentes embargos, devendo ser formulado pelos meios processuais adequados.

Diante do exposto, rejeitoos embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de homologação de cessão fiduciária de crédito oriundo de precatório referente a honorários advocatícios contratuais destacados, ao fundamento de que não há transferência de titularidade e de que a matéria extrapola a competência do juízo previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou vício quanto (i) à análise da possibilidade jurídica da cessão fiduciária de crédito de precatório; e (ii) à alegada violação ao princípio da congruência, bem como se é cabível apreciar, em embargos de declaração, pedido autônomo de expedição de ofício para reserva de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada a natureza jurídica da cessão fiduciária, concluindo que não há transferência da titularidade do crédito, mas mera garantia vinculada a obrigação subjacente.

A decisão embargada interpreta o art. 100, §§ 13 e 14, da CF/1988 no sentido de que apenas a cessão definitiva de precatório é admitida, não abrangendo a cessão fiduciária em garantia.

O colegiado pode apreciar integralmente a matéria devolvida no recurso, ainda que sob fundamentos diversos dos adotados na decisão agravada, sem violar o princípio da congruência.

A homologação da cessão fiduciária exige análise de cláusulas contratuais e do adimplemento da obrigação, matérias estranhas à competência do juízo previdenciário.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

Pedido superveniente de expedição de ofício para reserva de valores possui natureza autônoma e não pode ser apreciado na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O acórdão que enfrenta de forma fundamentada a controvérsia não apresenta omissão apta a justificar embargos de declaração. 2. A cessão fiduciária de crédito de precatório não se equipara à cessão definitiva prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da CF/1988, por não implicar transferência de titularidade. 3. O órgão julgador pode adotar fundamentos jurídicos diversos dos utilizados na decisão recorrida, desde que respeitados os limites da controvérsia, sem violar o princípio da congruência. 4. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou formulação de pedidos autônomos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC, arts. 1.015, 1.022 e 203, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AI 5019794-23.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Fonseca Gonçalves, 9a Turma, j. 03/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão